Tribunal: TJES
Processo: 5005900-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005900-40.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE VIANA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005900-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE VIANA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ART
IGO
155, §§ 1º, 4º, INCISOS III E IV, E 5º, COMBINADO COM ART
IGO
311, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
4
.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, em que o paciente, em conluio com outros quatro indivíduos, em tese praticou dois crimes de furto de veículos de alto poder aquisitivo, que seriam transportados para o exterior (Paraguai), além de supostamente adulterar sinal identificador de veículo. Além disso, também se verifica a periculosidade social do paciente, o qual possui três condenações anteriores com trânsito em julgado, além de responder a outra ação penal em curso pelo crime de roubo majorado. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

Vitória, 26 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005900-40.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE VIANA SILVA

Advogado(s) do reclamante: LARISSA LORRAYNE ALVES DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de André Viana Silva, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000145-57.2024.8.08.0021 e nº 5000618-09.2024.8.08.0004.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado previsto no art. 155, §§ 1º, 4º, incisos III e IV, e 5º, combinado com art. 311, § 2º, ambos do Código Penal.

Sustenta a defesa acerca da ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Argumenta, também, que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Por sua vez, aduz que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e totalmente adequadas ao caso em questão.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa requer a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas do cárcere.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Nessa linha intelectiva,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1º, 4º, incisos III e IV, e 5º, combinado com art. 311, § 2º, ambos do Código Penal,

restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do
s
crime
s
quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que ess
e persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do
s
crime
s
supostamente praticado
s
, eis que, conforme fundamentado na decisão que decretou a custódia:

“
[...] Conforme consta no APFD, durante patrulhamento, policiais foram solicitados pelo serviço reservado para abordagem a um veiculo Toyota Hillux e um Corolla, que trafegavam pela região do centro. Durante cerco policial, a guarnição deparou-se com a referida caminhonete, sendo dada ordem de parada. Após a ordem, o condutor da Hilux efetuou manobra de marcha ré, desobedecendo aos comandos policiais e trafegando na contramão da via, realizando manobra arriscada onde transitavam vários pedestres, porém colidiu em um poste. Constatou-se que o referido veiculo havia sido furtado na madrugada em Anchieta/ES. Na condução do veículo estava o autuado JONATHAN, que relatou que desembarcou hoje no Estado do Espírito Santo e que sua participação se resumia em levar o veículo para o Paraguai. Ademais, a placa do veículo foi substituída para facilitar a ocultação do crime. O automóvel Corolla foi abordado já na saída do Centro, estando na condução o autuado TEOFILO e tendo como passageiro FRANCIMAR. No veiculo foi encontrada uma bucha de maconha. Os abordados e o veículo Corolla já estavam sendo monitorados pelo Serviço de Inteligência da PMES e, em ato contínuo, a guarnição prosseguiu ao endereço repassado pelos agentes da inteligência onde estariam mais dois suspeitos. No local, se depararam com dois indivíduos que se evadiram ao avistar a guarnição, prosseguindo para o interior da residência e desobedecendo as ordens policiais. Diante das fundadas razões, os militares adentraram e foi feita abordagem aos nacionais ANDRÉ e EDGARD, ambos do Estado de Minas Gerais. Ao serem indagados acerca do envolvimento do furto de uma Toyota Hilux, ambos confirmaram a participação e, questionado acerca do aparelho utilizado para abrir e ligar o veículo, ambos relataram que o objeto está em posse de JOÃO GOMES, integrante da quadrilha, porém não foi localizado. Salienta-se, ainda, que antes de entrar na residência, os militares avistaram pelo portão aberto o veículo Fiat Siena, que também foi utilizado durante o furto da caminhonete para dar apoio aos executores, conforme informações do Serviço de Inteligência. Os veículos estavam sendo acompanhados pelo Serviço de Inteligência após receberem informações de que a organização criminosa que atuou nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais estaria operando no Espírito Santo. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado TEOFILO, sendo: Ações Penais – arquivadas TJ-MG, (por Roubo Majorado) e Guias de execução Penal TJ-MG. Quanto ao autuado JONATHAN, foram encontradas Ações Penais – arquivadas TJ-MG, (por Roubo Majorado,) e Guias de execução Penal TJ-MG. Em relação ao autuado FRANCIMAR: Ações Penais – arquivadas TJ-MG, (por Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Violência doméstica): Guias de execução Penal TJ-MG. Nos registros do autuado EDGAR foram encontradas: Ações Penais – arquivadas TJ-MG, (por Roubo Majorado, Tráfico de Drogas): Guias de execução Penal TJ-MG. E por fim, em relação ao autuado ANDRE foram encontrados: (02) Ações Penais – arquivadas TJ-MG, (por Roubo Majorado, Tráfico de Drogas): Guias de execução Penal TJ-MG”.

Verifica-se, assim, que o paciente, em conluio com outros quatro indivíduos, em tese praticou dois crimes de furto de veículos de alto poder aquisitivo, que seriam transportados para o exterior (Paraguai), além de supostamente adulterar sinal identificador de veículo.

Além da gravidade concreta dos delitos, diante da subtração de bens de alto valor econômico, mediante ação de diversos indivíduos, com vistas à transposição de fronteira, também se verifica a
periculosidade social
do paciente, eis que, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada), verifica-se que possui condenações anteriores com trânsito em julgado pelos crimes previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/03 (0593118-78.2011.8.13.0024), no artigo 157, do Código Penal (3029169-86.2011.8.13.0024) e no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, combinado com os artigos 329 e 333, ambos do Código Penal (1356389-10.2017.8.13.0024). Além do mais, consoante registrado pelo Juízo
a quo
, também possui outra ação penal em curso (0163489-72.2013.8.13.0245) pela prática do crime de roubo majorado.

Nessa linha, destaca-se que “[...]

a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de

André Viana Silva
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
,
embora o paciente seja portador de maus antecedentes e reincidência, saliento, ainda assim, que

nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 26 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)